Tribunal: TJMT
Processo: 1016219-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016219-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO - CPF: 065.846.308-03 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDICAÇÃO BENS À PENHORA – BENS SEMOVENTES – BEM DADO EM GARANTIA – ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PERDAS E DANOS – NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o
caput
do art. 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3º determina que, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia.

Não há se falar em excesso de execução se a execução foi distribuída em 08/05/2017, no valor de R$ 9.007.331,45 (nove milhões trezentos e trinta e um mil e quarenta e cinco reais) e a penhora realizada nos autos atingiu apenas a quantia de R$ 341.235,11 (trezentos e quarenta e um mil duzentos e trinta e cinco reais e onze centavos).

Não deve ser conhecido o pedido de perdas e danos, uma vez que tal matéria não foi apreciada na decisão recorrida. Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instancia e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Não há se falar em litigância de má-fé, uma vez que não restou comprovado nos autos nenhuma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO BIZARRO DA NAVE NETO,
contra a decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial nº 0001197-71.2017.8.11.0079
movida por
BANCO DA AMAZONIA S/A,
determinou o levantamento dos valores bloqueados nos presentes autos, determinou a penhora do imóvel de matrícula 2.887 e determinou a penhora de 5.737 garrotes bovinos da raça nelore.

Em suma, alega o agravante que o banco/agravado ajuizou execução, objetivando receber a quantia de R$ 9.007.331,45 (nove milhões sete mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), oriunda de três cédulas de crédito bancário, as quais foram garantidas por meio de hipoteca cedular da Fazenda Rancharia, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT.

Sustenta que, embora a execução esteja garantida pela garantia hipotecária e pelos valores bloqueados nos autos, o magistrado acatou pedido de penhora de 5.737 garrotes bovinos da raça nelore, o que configura claro excesso de execução.

Aduz que a penhora deve recair apenas sobre o imóvel dado em garantia, cujo valor alcança a integralidade da dívida, bem como que a penhora do imóvel ocorrerá preferencialmente antes dos semoventes.

Com esses argumentos, requer que a constrição recaia apenas sobre o imóvel dado em garantia.

Liminar indeferida, conforme ID nº 139586166.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada pelo banco/agravado no ID nº 142768183, requerendo o desprovimento do recurso, bem como pugnando pela condenação do agravante ao pagamento de perdas e danos e multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o exequente
BANCO DA AMAZONIA S/A
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001197-71.2017.8.11.0079
e face do executado
ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO
, aduzindo que a parte adversa contratou perante a instituição financeira empréstimos financeiros, os quais originariam três Cédulas de Crédito Bancário emitidas em 2014, quais sejam:

ü

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO: 067-14-0215-3, emitida em 03/09/2014, no valor de R$ 999.600,00 (novecentos e noventa mil seiscentos reais);

ü

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO: 067-14-0216-1, emitida em 03/09/2014, no valor de R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais);

ü

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO: 067-14-0218-8, emitida em 23/09/2014, no valor de R$ 5.500.800,00 (cinco milhões quinhentos mil oitocentos reais).

Alegou que referidas cédulas se encontram inadimplidas, motivo pelo qual ingressou com a ação, visando o recebimento de R$ 9.007.331,45 (nove milhões sete mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

No ID nº 8347928, tendo em vista a recusa de citação do executado, o banco/exequente peticionou nos autos e requereu a realização de arresto
online
através do convênio BACENJUD, pela importância provisória de R$ 9.007.331,45 (nove milhões sete mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), em face do devedor.

O juízo singular deferiu o pedido de penhora
online
via BACENJUD, tornando indisponíveis ativos financeiros existentes em nome da parte executada, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Contra a referida decisão, o executado interpôs Agravo de Instrumento nº 1009050-89.2019.8.11.0000, o qual foi desprovido por esta Relatora, conforme ementa transcrita:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – ARTIGO 835, §3º, DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835, I, DO CPC/2015 – OBJETIVO DE CELERIDADE DA EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois esta assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora on line constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada.

Sendo a execução realizada no interesse do credor, é-lhe facultado pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia, muito mais ainda quando se foi observado atentamente a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC/15.

Não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias.-

Transitado em julgado o Agravo de instrumento, a Dra. Raíssa da Silva Santos Amaral, deferiu o pedido do exequente de levantamento dos valores bloqueados, determinou a penhora do imóvel de matrícula nº 2.887 e determinou a penhora de 5.737 garrotes bovinos da raça nelore, conforme relatado.

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Analisando as Cédulas de Crédito Bancário, verifica-se que os empréstimos financeiros foram contratados para aquisição de garrotes bovinos, cujos semoventes foram vinculados em penhor cedular, em primeiro grau e sem concorrência de terceiros, ou seja, em garantia ao pagamento da dívida contraída, como se infere do ID nº 81894273. Vejamos:

Consta que na
cláusula primeira
das Cédulas de Crédito Bancário, estabelece como bens vinculados em penhor
5.737
garrotes da raça nelore, com idade entre 15 a 20 meses, e em hipoteca cedular de terceiro grau, o imóvel Fazenda Rancharia.

Nos termos do art. 835, § 3º, do CPC/15, tratando-se de execução com garantia real, a penhora deverá recair sobre o bem dado em garantia,
in verbis: “
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”
(g.n.)

Nota-se, que em se tratando de execução fundada em título executivo com garantia de penhor, as medidas constritivas deverão recair, primeiramente, sobre a coisa oferecida em garantia.

No caso, como relatado, trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciada em “Cédulas de Crédito Bancário”, na qual foi oferecido em garantia 5.737 garrotes bovinos.

Dessa forma, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC/15, é plenamente possível a penhora do bem dado em garantia no título executivo (5.737 garrotes).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHOR CEDULAR. PENHORA DE SEMOVENTES. BEM DADO EM GARANTIA. DESPROVIMENTO.
Na ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, a teor do que determina o § 3º do art. 835 do CPC, por estarem estes sujeitos ao cumprimento da obrigação.
Recurso desprovido.

(TJ-MT 10173792220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - BENS SEMOVENTES - BEM DADO EM GARANTIA NO CONTRATO - RECUSA DOS BENS PELO EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE. -
Não obstante o caput do art. 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3º determina que, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia
- Considerando que bens semoventes serviram de garantia ao contrato de cédula rural pignoratícia e, diante da ausência de situação excepcional que justifique a relativização da norma do § 3º do art. 835 do CPC, deve ser deferida a penhora sobre os bens semoventes indicados pela executada, mostrando-se descabida a recusa do exequente.

(TJ-MG - AI: 10024143457018002 Belo Horizonte, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 11/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021) destaquei

Ademais, por se tratar o penhor de garantia real à dívida contraída, os bovinos estão sujeitos ao cumprimento da obrigação, a teor do que prevê o art. 1.419 do Código Civil, que assim dispõe:
“Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR – CEDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO – PENHOR CEDULAR DE 1º GRAU – GARANTIA REAL – SEQUESTRO DE SACAS DE MILHO EM GRÃOS – ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DO ART. 301 EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A obrigação dos agravados em promoverem a entrega de 41.760 sacas de milho à agravante, por força de cláusula inserta na CPR, é evidente e, por se tratar o penhor de garantia real à dívida contraída, estão sujeitas ao cumprimento da obrigação. Inteligência do artigo 1.419 do Código Civil.

Presentes os requisitos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela cautelar autorizando o sequestro do objeto da garantia é medida que se impõe, mediante a prestação de caução suficiente ao ressarcimento de eventuais prejuízos que a concessão da medida poderá acarretar à parte contrária.

Recurso provido.”
(TJMT. RAI n. 1013527-24.2020.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 08.09.21) destaquei

Portanto, deve ser mantida a decisão que deferiu a penhora dos 5.737 garrotes bovinos.

No mais, não há se falar em excesso de execução, muito menos que os valores penhorados são maiores do que os constantes do título, isto porque, a execução foi distribuída em 08/05/2017, no valor de R$ 9.007.331,45 (nove milhões trezentos e trinta e um mil e quarenta e cinco reais) e a penhora realizada nos autos atingiu apenas a quantia de R$ 341.235,11 (trezentos e quarenta e um mil duzentos e trinta e cinco reais e onze centavos), conforme ID nº 81894273 – Pág. 185. Vejamos:

Portanto, improcedem os argumentos lançados pelo agravante.

No que tange à condenação do agravante ao pagamento de perdas e danos, afigura-se inviável a análise de tal questão, isto porque tal matéria não foi apreciada na decisão recorrida.

Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, não há se falar em litigância de má-fé, uma vez que não restou comprovado nos autos nenhuma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022